Tribunal: TJMT
Processo: 1018829-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018829-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL SILVA LOPES SOUZA - CPF: 075.871.941-85 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1018829-03.2023.8.11.0041

APELANTE: GABRIEL SILVA LOPES SOUZA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS DEMONSTRADA POR MEIO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, FATURAS DE CONSUMO E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – RESTRIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pela requerida que os débitos que ensejaram a inscrição do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito decorrem de cessão de crédito, por meio da juntada do contrato de cartão de crédito devidamente assinado, biometria facial, faturas de consumo com endereço do autor, e os termos de cessão de créditos, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, tendo em vista a comprovação da legitimidade do débito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GABRIEL SILVA LOPES SOUZA

na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral,
ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigência em razão de a demandante ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em síntese, sustenta o apelante que a recorrida não comprovou a origem das duas dívidas negativadas, uma vez que as faturas de consumo apresentadas são vinculadas a contratos diversos daqueles ensejaram a restrição do seu nome.

Alega que embora existam duas dívidas vinculadas a dois contratos, existe apenas uma assinatura vinculada a contrato desconhecido (no 8869474), não comprovando a apelada a relação do débito apontado com a dívida cedida.

Afirma que inexiste prova de que o autor tenha efetivamente contratado, recebido e utilizado cartão de crédito, não sendo hábil a comprovar a adesão a fatura de consumo virtual.

Salienta que apenas preencheu formulário de cartão de crédito vinculado ao contrato 8869474, mas não teve seu perfil aprovado, nunca recebeu ou desbloqueou cartão de crédito, bem como que a biometria facial se encontra desacompanhada do áudio da contratação, não restando demonstrada a intenção e compreensão das partes.

Defende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano temporal, tendo em vista o tempo que apelante gastou tentando solucionar a questão administrativamente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 227936690).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ao tentar realizar compras no comércio local teve o crédito negado, em virtude de seu nome estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida/apelada, em razão de dois débitos nos valores de R$ 1.881,50 e R$ 702,65, datadas de 01/01/21 e 03/02/21, inseridas em 19/02/22 e 28/03/23 no cadastro SPC/SERASA.

Sob a alegação de que desconhece o débito em questão e não possui relação jurídica com a demandada, bem como que não conseguiu resolver a situação de forma amigável, ajuizou a presente ação.

Ao apresentar a contestação, a requerida alegou que o débito questionado tem origem na contratação pela parte autora, por biometria facial, de cartão de crédito junto às instituições CALCARD e DMCARD, originando os contratos de no 3967458, 4055006 e 4435392, os quais, após a cessão de crédito, passaram a ter as numerações 40138422, 40138423 e 55054881, respectivamente, para controle interno da demandada.

Pois bem.

O apelante defende a ilegalidade da negativação do seu nome em razão da não comprovação
da origem das duas dívidas negativadas, uma vez que as faturas de consumo apresentadas são vinculadas a contratos diversos daqueles ensejaram a restrição do seu nome.

A despeito dos seus argumentos, a requerida se desincumbiu do ônus de comprovar a existência dos negócios jurídicos que deram origem as dívidas negativadas, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, ao juntar aos autos cópia do contrato de cartão de crédito assinado pela parte bem como a biometria facial (
selfie
), consoante se verifica dos IDs 227935747 e 227935742, além das faturas do cartão de crédito (ID 227936652 e 227936654).

A apelada comprovou ainda que a empresas DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A e CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, expressamente lhes cederam os créditos vencidos e inadimplidos pelo devedor, mediante Termos de Cessão de Direitos de Créditos arquivado e registrado no 7o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica de São Paulo – SP, conforme se verifica dos IDs 227935730, 227935731 e 227935732.

Neste particular, insta consignar que a divergência entre os números dos contratos que constam do extrato do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC (nos 4435392 e 3967458) e os das faturas inadimplidas acostadas pela requerida (IDs 227936652 e 227936654) não demonstram a ilegitimidade dos débitos, uma vez que além de a apelada explicar que após a cessão de crédito houve a alteração das numerações para controle interno do cessionário, os números dos contratos dos termos de cessões juntados pela apelada correspondem exatamente aqueles negativados, consoante se verifica abaixo:

Além disso, apesar de ter sido juntado apenas o instrumento contratual relativo à empresa CALCARD (ID 227935747), não se pode olvidar que além de existir o termo de cessão de crédito relativo à empresa DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A, conforme acima exposto, as faturas de utilização do cartão da DMCARD com o endereço do autor comprovam a origem dos débitos contestados, descabendo a alegação do apelante no sentido de que preencheu formulário mas não foi aprovado o seu perfil, não tendo recebido ou desbloqueado qualquer cartão.

Desta feita, demonstrado pela requerida os negócios jurídicos que originaram as negativações do nome do autor, por meio da juntada do contrato de cartão de crédito devidamente assinado, biometria facial, faturas de consumo com endereço do autor, e os termos de cessão de créditos, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, tendo em vista a legitimidade dos débitos contestados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024